Tribunal: TJBA
Processo: 8006297-14.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006297-14.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: ROSALIA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
INGRID LUIZA COUTINHO LAVGNE, HARRISIA CORREIA SILVA, JULIAN ARAUJO DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE REFERENTES A PLANO ODONTOLÓGICO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Odontoprev S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que reconheceu a inexistência de relação jurídica, condenou a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados do contracheque da autora, Rosália Alves de Oliveira, e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a apelante comprovou a contratação válida do plano odontológico pela consumidora e se subsiste a condenação à restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Compete ao fornecedor comprovar a existência de contrato quando o consumidor nega sua celebração, conforme art. 373, II, do CPC. Não havendo prova da relação jurídica, a cobrança configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Reconhece-se a inexigibilidade do débito e a restituição simples dos valores, por ausência de prova de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Os descontos indevidos em folha de pagamento configuram lesão que supera meros aborrecimentos, ensejando reparação moral. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: A ausência de prova da contratação de plano odontológico impõe a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição simples dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8084111-93.2019.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8001567-59.2018.8.05.0041; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8047681-45.2019.8.05.0001.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12